Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-96.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ANÁLISE MERITÓRIA. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO.

1. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 4.214,82, a título de danos materiais, e de R$ 8.000,00, a título de danos morais, em favor dos autores.

2. Em contrarrazões, os autores suscitam preliminar de não conhecimento do recurso, por alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, é possível identificar no recurso interposto o confronto aos fundamentos que ampararam a sentença vergastada e embasaram a condenação da ré, agência de viagens. A parte recorrente impugnou as razões lançadas na sentença, apontando os motivos pelos quais a sentença mereceria reforma, defendendo, sobretudo, o descabimento de sua responsabilização na espécie. Ademais, não se limitou a repetir “ipsis litteris” os argumentos já lançados na peça de defesa. Evidencia-se, pois, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.

3. Em sede de recurso, a ré suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora, ora recorrida. Rejeitada a preliminar por esse motivo.

4. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado unilateralmente pelas companhias aéreas. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

5. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

6. Destaca-se que, no caso em tela, não desponta falha na prestação dos serviços por parte da agência de viagens, não se identificando imposição de injustificada ou excessiva dificuldade ao consumidor, desídia, inviabilidade de contato ou descumprimento de acordo firmado entre as partes.

7. Assim sendo, não se pode atribuir à ré/recorrente, agência de viagens, o dever de indenizar os danos materiais e morais indicados na petição inicial, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pleitos deduzidos na inicial, em face da ora recorrente.

8. Preliminar, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial em relação à ré agência de viagens.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.